Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-70.2024.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801303-70.2024.8.14.0111

APELANTE: MELO & MARTINS MADEIREIRA LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801303-70.2024.8.14.0111

ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

APELANTE:
MELO & MARTINS MADEIREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EMANUEL DE FRANÇA JUNIOR – OAB/PA 21.409

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUTIÇA: IGOR DANTAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO DE MADEIRA SEM DOCUMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando a empresa ré à obrigação de apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e ao pagamento de indenização por dano material correspondente a R$ 288.055,59.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou a ausência de comprovação da origem ilegal da madeira e a nulidade do auto de infração por vício de motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o acervo documental é suficiente para a análise do mérito e o juiz considera desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada;

4. O armazenamento de madeira sem a devida licença ou Documento de Origem Florestal (DOF) constitui, por si só, o ato ilícito ambiental (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98), independentemente de comprovação da ilicitude na extração;

5. O auto de infração, lavrado por autoridade ambiental com fé pública, possui presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de comprovar a legalidade da posse da madeira.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O armazenamento de madeira sem a devida licença ambiental ou Documento de Origem Florestal (DOF) configura, por si só, a responsabilidade objetiva do infrator e o dever de reparação pelo dano ambiental.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MELO & MARTINS MADEIREIRA LTDA.
contra a sentença (Id. 33439640) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu a
elaborar
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo de 90 (noventa) dias, bem como ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 288.055,59 (duzentos e oitenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), a ser revertida em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Nas razões recursais (Id. 33439641), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento da defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou a ausência de comprovação da origem ilegal da madeira, visto que não consta nos autos qualquer laudo pericial das espécies de madeiras, tampouco comprovação de que não havia autorização do órgão ambiental para a extração, caracterizando a descrição genérica dos fatos e o vício de motivação do Auto de Infração Ambiental, em violação ao princípio da legalidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 33439645).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A apelante alegou o cerceamento da defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

O art. 355, I do CPC autoriza o julgador a proceder ao julgamento antecipado da lide quando constatar a desnecessidade de produção de outras provas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda, não se constatando o cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 33439622), o Ministério Público alegou que, em 15/06/2023, a fiscalização ambiental constatou o depósito de 1.004,7633 m3 de madeira pela empresa ré, sem licença válida ou em desacordo com a obtida.

O fato é comprovado por meio dos Autos de Infração e do Relatório de Fiscalização juntados à inicial (Id. 33439623, p. 2 e seguintes).

Não há que se falar em descrição genérica dos fatos, visto que a conduta imputada à parte ré foi especificamente indicada na petição inicial e nos Autos de Infração.

Embora a apelante sustente a ausência de comprovação da origem ilegal da madeira apreendida em sua posse, não apresentou nos autos o Documento de Origem Florestal ou qualquer outra documentação apta a demonstrar a origem da madeira, razão pela qual não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da posse, visto que a fiscalização ambiental, no exercício do poder de polícia, detém fé pública e capacidade técnica para a identificação e quantificação do material.

O transporte e/ou o estoque sem a devida licença do órgão ambiental competente ou com ela em desacordo configura, por
si só, o ato ilícito, nos termos do art. 46, parágrafo único da Lei nº 9.605/98.

Portanto, a caracterização da responsabilidade por dano ambiental não exige a comprovação da ilicitude na origem do bem (extração da madeira), mas em qualquer fase da cadeia de exploração, inclusive porque, diante da ausência de documentação que possibilite a rastreabilidade do produto florestal, não há como aferir a origem.

Assim, são suficientes as informações constantes dos autos para
demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e o dano ambiental, implicando o dever de reparar, visto que a parte ré não opôs fundamentos aptos a afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos que instruíram a presente Ação Civil Pública.

Observo, por fim, que a obrigação de proceder à recomposição da área é cumulável com a obrigação indenizar pelo dano ambiental, nos termos da Súmula 629 do STJ.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026